Tribunal: STF
Processo: ACO 3138
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PARAÍBA. FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pela Paraíba, em 13.6.2018, contra a União e a Fundação Nacional de Artes – Funarte para determinar-se “à União que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União/Funarte (SIAFI, CAUC, CADIN ou em quaisquer outros cadastros), no que se refere ao Convênio número 812064/2014” (fl. 23, e-doc. 1). 



O caso



    2. O autor relata que a Fundação Nacional de Artes – Funarte e o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos – FIC celebraram o Termo de Convênio n. 812.064/2014, com valor inicial previsto em R$ 2.496.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil reais), tendo sido liberados apenas R$ 1.248.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil reais).



    Afirma que, “quanto a este Convênio, o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) se encontra em situação de inadimplência, ao argumento de que seria necessária a devolução importância de R$ 798.105,25 (setecentos e noventa e oito mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “a aludida pretensão de devolução estaria atrelada à reprovação parcial da prestação de contas apresentada pelo Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as irregularidades apontadas pela Funarte já estão sendo investigadas pela Comissão Gestora do FIC Augusto dos Anjos, no bojo Tomada de Contas Especial referente aos projetos com irregularidades na execução (Portaria nº 001/2018)”, mas que “não foi o Estado da Paraíba o responsável pela alegada irregularidade na execução dos projetos relacionados ao Convênio número 812064/2014, celebrado entre a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “ainda que a devolução seja devida – o que se admite apenas hipoteticamente –, entende-se que a inclusão peremptória do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União não é o caminho correto para a FUNARTE reaver seus supostos créditos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “a inclusão do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União/Funarte tem o condão de ocasionar inúmeros outros prejuízos à saúde financeira do próprio Estado da Paraíba, impedindo-o de firmar convênios e operações de crédito, portanto, de angariar recursos federais para as tão necessárias políticas públicas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acentua que “a inclusão do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) – FIC nos cadastros restritivos da União se deu – antes mesmo – da finalização do imprescindível processo de Tomadas de Contas Especial, na contramão da jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “conforme se extrai do Ofício 1.112/2018 do Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, a ultimação dos seguintes negócios jurídicos pelo Estado da Paraíba se encontra ameaçada em razão da inclusão do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) – FIC nos cadastros restritivos da União: (a) operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A – programa de infraestrutura no valor de R$ 112.800.000,00 (cento e doze milhões e oitocentos mil reais); (b) operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A – programa minha casa minha vida no valor de R$ 36.943.220,59 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos); (c) operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - no valor de R$ 185.700.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões e setecentos mil reais); e (d) renegociação de dívidas com a União com base na Lei 9.496 – no valor de R$ 763.200.000,00 (setecentos e sessenta e três milhões e duzentos mil reais)” (fl. 14, e-doc. 1).



     



    Salienta que “o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) – além de já ter deflagrado investigação por intermédio de Tomada de Contas Especial referente aos projetos com irregularidades na execução (Portaria nº 001/2018) – tem contabilidade própria e apartada da do Estado da Paraíba” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer “a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, a fim de que seja determinada sustação dos efeitos da inclusão do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União/Funarte (SIAFI, CAUC, CADIN ou em quaisquer outros cadastros), no que se refere ao Convênio número 812064/2014” (fl. 19, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente o pedido constante da presente ação originária, confirmando-se o r. Decisum antecipatório, em ordem a determinar à União que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União/Funarte (SIAFI, CAUC, CADIN ou em quaisquer outros cadastros), no que se refere ao Convênio número 812064/2014” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Em 16.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu a tutela de urgência requerida, “para determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Estado da Paraíba nos cadastros de inadimplência federais, decorrente de descumprimento do Convênio nº 812064/2014, de modo a não impedir, com esse fundamento, os repasses de recursos descritos na exordial” (e-doc. 21).



    4. Em 24.7.2018, a Fundação Nacional de Artes – Funarte apresentou contestação e arguiu a incompetência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação por versar a lide “interesse eminentemente patrimonial do Estado da Paraíba, não havendo questão político-institucional capaz de vulnerar o princípio federativo” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustentou inexistir interesse de agir da Paraíba, pois “o meio processual utilizado pelo autor não [seria] útil, uma vez que a dívida que originou a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes já foi reconhecida pelo FIC, consoante comprovam os documentos em anexo (e-mail de 18/06/2018 e Ofício FIC nº 024/2018)” (fl. 8, e-doc. 35).



    No mérito, argumentou que, “uma vez constatada a irregularidade/inadimplência de uma pessoa física ou jurídica relativa a convênios firmados com a Administração Pública Federal, é sua obrigação proceder à inscrição do nome do inadimplente nos sistemas cadastrais existentes, já que o Poder Público tem o DEVER de zelar pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão dos recursos públicos” (fl. 12, e-doc. 35).



    5. Em 3.9.2018, a União apresentou contestação e anotou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação (e-doc. 39).



    Explicou que “o Convênio n° 812064/2014 (peça n° 8, fls. 04/10, e-STF) não foi celebrado entre o FIC Augusto dos Anjos e a União, mas entre aquele fundo estadual e a Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, a qual se traduz em fundação pública com personalidade jurídica própria (art. 3°, caput, da Lei n°6.312/1975)” (fl. 3-4, e-doc. 39).



    Informou que “a inscrição do autor no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse — SICONV foi promovida pela referida fundação pública federal, de modo que não cabe[ria] à União resolver pendências levadas a efeito em razão de inadimplência em convênio com ela firmado” (fl. 4, e-doc. 39).



    Concluiu não competir “à União se manifestar sobre os convênios firmados com as entidades da Administração Indireta, razão pela qual pugna pela extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto a si, por ilegitimidade passiva” (fl. 6, e-doc. 39).



    Impugnou o valor atribuído à causa pelo autor e pediu sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Argumentou não haver ofensa ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções e ponderou que a inscrição da Paraíba no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Sincov não precisaria ser precedida de tomada de contas especial.



    6. Em 27.8.2019, determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir.



    7. Em 12.9.2019 e 23.9.2019, a Fundação Nacional de Artes – Funarte (e-doc. 42) e a União (e-doc. 46) informaram não ter provas a produzir.



    8. Em manifestação, apresentada em 25.9.2019, a Paraíba refutou a alegação de ilegitimidade passiva da União, reproduzindo precedentes deste Supremo Tribunal, pelos quais realçada a responsabilidade da União como gestora dos cadastros federais em exame (e-doc. 48).



    Acentuou que, “embora o conteúdo econômico da causa não seja imediatamente aferível, tendo em vista tratar-se de pedido de obrigação de fazer (abstenção pela União de inscrever o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos), objetivando sejam sustados os efeitos da inclusão da FIC nos cadastros restritivos, o litígio envolve valores pecuniários muito altos” (e-doc. 48, fl. 3), pelo que compatível o valor da causa indicado na inicial desta ação.



    Defendeu a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda e afirmou dispor de interesse de agir, pois sua inscrição nos cadastros federais a impede de obter transferências voluntárias de recursos federais.



    Reiterou os fundamentos deduzidos na inicial da ação e pediu a “confirmação da medida cautelar concedida para determinar à União/FUNARTE que se abstenha em definitivo de inscrever o Estado no SIAFI, CAUC, CADIN e em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizessem às vezes ou tivessem semelhante finalidade” (e-doc. 48, fl. 10).



    9. Em 8.5.2020, rejeitei a impugnação ao valor da causa formulada pela União, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dei vista sucessiva ao autor e às rés, para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. A Paraíba, a União e a Fundação Nacional de Artes – Funarte ratificaram os termos da inicial e das contestações (e-docs. 51, 54 e 56). 



    11. Em 27.8.2020, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO STF. INTERESSE DE AGIR RESTRITO AO OBJETO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva cancelar a inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência e afastar óbices à contratação de operações de crédito e transferência de recursos federais. 2. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros, como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 3. O reconhecimento da dívida pela parte litigante não é suficiente a desconfigurar o interesse de agir, pois o objeto da ação não é a validade do negócio jurídico firmado, mas a suposta ilegalidade da inscrição nos cadastros de inadimplência. 4. A União é legítima para retirar ou suspender inscrições nos cadastros federais de inadimplência, independentemente de qual órgão estatal tenha feito a inclusão. 5. A instauração e a conclusão de procedimento de tomada de contas especial não são requisitos prévios à inscrição de ente público em débito com a União nos cadastros federais de inadimplência. 6. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notificação prévia e a concessão de ampla defesa ao ente federado. 7. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se presta a eximir a pessoa jurídica de direito público de suportar as consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênios celebrados por seus órgãos, devendo a situação reger-se pelo princípio da impessoalidade. - Parecer pela improcedência da ação” (e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    12. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    13. Quanto à legitimidade passiva da União, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser a União parte legítima para retirar ou suspender inscrição de Estado em seus cadastros. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Legitimidade passiva da União. Necessidade de tomada de contas especial. 1. Agravo em face de decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente o pedido, para afastar a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência motivada pelo descumprimento de convênio, em razão da falta de garantia do contraditório e da ampla defesa prévios à anotação. Neguei o pedido de aprovação das contas referentes ao convênio. 2. Recurso em que se alega: (i) a ilegitimidade passiva da União, uma vez que a inscrição foi realizada por autarquia federal; (ii) a desnecessidade de tomada de contas especial para a inscrição nos cadastros federais de inadimplência; e (iii) a pendência de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema. 3. A União tem legitimidade passiva nas causas que cuidam da inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, mesmo quando se trate de inscrição efetuada por autarquia federal. Precedentes. 4. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, relatoria da Ministra Rosa Weber. A conclusão do julgamento do recurso extraordinário impõe prejuízo ao terceiro argumento do agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ACO n. 2.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. 2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). 3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes. 4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 3.238-TP-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.8.2020).



    14. A Paraíba comprova ter sido inscrita no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, em razão do Convênio n. 812.064/2014 (Siconv 580.709), antes da conclusão da Tomada de Contas Especial (e-docs. 2 a 18).



    Quanto à inclusão do Estado Membro no cadastro de inadimplentes do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv, a despeito de a Paraíba não ter firmado o Convênio n. 812.064/2014, a Fundação Nacional de Artes – Funarte esclareceu que “cadastrou como inadimplente o CNPJ do Fundo, porém, o mesmo está vinculado ao CNPJ do Estado da Paraíba pelo CAUC (Serviço Auxiliar de informações para transferências voluntárias)” (fl. 6 e-doc. 36). 



    Ao ser questionada sobre a inclusão do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos – FIC nos cadastros restritivos da União antes da finalização do processo de Tomadas de Contas Especial, a Fundação Nacional de Artes – Funarte respondeu somente que “efetu[ou] a inclusão do FIC no cadastro de inadimplentes do SICONV, após a devida notificação em consonância com os § 1l do art. 72 e §2° do art. 76 da Portaria Interministerial n. 507/2011” (fl. 5, e-doc. 36).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MATO GROSSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Cível Originária n. 3.358-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.2.2021).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (Ação Cível Originária n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (Ação Cível Originária n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).



    16. Na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327 e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 



    O acórdão tem a seguinte